Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733337-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PERLA CAROLINA DE OLÍVIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIA FRATTINA, DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE QUOTA DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 843, §2o, CPC. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR OBTIDO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A arrematação do imóvel, seguida da expedição da respectiva carta, constitui ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, § 3o, do Código de Processo Civil. 1.1. Dessa feita, não merece conhecimento o pedido de desconstituição do leilão, mais de 1 (um) ano após expedida a carta de arrematação, em razão da preclusão, devendo eventual impugnação ser promovida em autos próprios, consoante o § 4o, do indigitado artigo. 2. A alegação de que a aplicação da regra contida no art. 843, §2o, do CPC gera injustiças, no caso em exame, não autoriza que o Poder Judiciário deixe de aplicá-la, tampouco chancela a este Poder a competência para criar norma jurídica em favor exclusivo da recorrente e em contrariedade ao texto expresso da lei. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 843 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a quota parte do recorrido deve recair sobre o resultado advindo da subtração/dedução do preço da arrematação, e não do valor da avaliação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa. Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor em abono à sua tese. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 36236988 - Pág. 10). Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 843 e 884, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a reserva de quota do coproprietário com base no valor da avaliação, e não do valor obtido com a arrematação, por decorrer da lei, não é fato inédito à recorrente. Dessa sorte, toda a argumentação recursal no sentido de comparar esses dois valores, com o fito de demonstrar o prejuízo que a agravante sofrerá com a medida, além de carecer de qualquer respaldo legal, deveria ter sido constatada e arguida oportunamente, eis que já se encontram preclusas tanto a discussão relativa ao valor da avaliação, quanto a referente ao valor da arrematação, conforme exposto alhures.” (ID 33041852 - Pág. 1) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, deve ser “devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 36236988 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030